Tribunal: TJES
Processo: 5001626-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001626-60.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO:
VERA LUCIA FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por VERA LUCIA FERREIRA em face de NU PAGAMENTOS S.A., em síntese a Recorrida mencionou que em abril de 2024, ao receber um vendedor em sua casa, foi vítima de um golpe, pois o mesmo tirou foto de sua identidade. Posteriormente, informa que em 14/04/2024, foi aberta em seu nome uma conta digital com a solicitação de um cartão de crédito junto ao banco requerido sem a sua autorização. Aduz, ainda, que o cartão de crédito virtual foi utilizado diversas vezes, gerando débitos em seu CPF, o que culminou com a inscrição indevida de cadastro de inadimplentes. Relata que registrou Boletim de Ocorrência assim que teve ciência da existência do cartão, bem como buscou auxílio junto ao Procon/ES (ID 62128491), no entanto, não obteve êxito, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência de vínculo entre as partes acerca do cartão de crédito e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
julgou procedente
o pedido autoral,

para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos vinculados aos cartões de crédito contratados em nome da autora e da conta fraudulenta, determinando à ré que promova a baixa definitiva em seu sistema em 05 (cinco) dias; b) condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

(3). Em tempo, o recorrido, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo o julgamento improcedente dos pedidos da inicial da autora e subsidiariamente a diminuição ao valor do dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante. Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), destacando-se ainda que a recorrida se situa como vítima de possível fraude, uma vez que nega a contratação dos serviços, equiparando-se ao consumidor, na forma do art. 17, do CDC. E, tratando-se de relação de consumo, assume a instituição prestadora de serviços os riscos advindos de sua atividade, ou seja, deve oferecer ao consumidor a devida segurança, responsabilizando-se objetivamente pelas lesões decorrentes de defeito no serviço, conforme preleciona o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O juízo sentenciante destacou em inicial (ID 62128474), que em abril de 2024, ao receber um vendedor em sua casa, foi vítima de um golpe, pois o mesmo tirou foto de sua identidade. Posteriormente, informa que em 14/04/2024, foi aberta em seu nome uma conta digital com a solicitação de um cartão de crédito junto ao banco requerido sem a sua autorização. Aduz, ainda, que o cartão de crédito virtual foi utilizado diversas vezes, gerando débitos em seu CPF, o que culminou com a inscrição indevida de cadastro de inadimplentes. Relata que registrou Boletim de Ocorrência assim que teve ciência da existência do cartão, bem como buscou auxílio junto ao Procon/ES (ID 62128491), no entanto, não obteve êxito. Foi destacado ainda que, nos registros apresentados pela recorrente, constam informações que divergem dos dados da demandante. O número de telefone da requerente informado na inicial é (27) 99860-1100; todavia, o contato utilizado no momento da abertura da conta e solicitação do cartão não é o mesmo da requerente, bem como possui DDD diverso, qual seja (31) 97126-9514. Ademais, os e-mails apresentados em contestação e réplica também são divergentes: veralucia202427@gmail.com e vluciaferreira342@gmail.com. A sumula 479 do STJ menciona que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)